Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701405-63.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES IMPETRANTE: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR em favor de PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES, preso preventivamente desde 11/7/2019, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no 157, §2o, II, e art. 158, §1o c/c art. 69, caput, todos do C. Penal e art. 2o, da Lei 12.850/13. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que o mandado de prisão foi cumprido em 11/7/2019 em Madri/Espanha, estando o paciente preso neste país, aguardando sua extradição. Salienta que, ao contrário do que apontou o MM. Juiz singular, o paciente demonstrou boa-fé e se entregou à autoridade policial de Madri, sendo a primeira pessoa a querer resolver a sua situação. Afirma que o paciente está preso há mais de 6 meses sem ser interrogado, devendo ser reconhecido excesso de prazo. Salienta que a instrução criminal já se encerrou para os demais réus, mas o paciente continua preso em outro país sem ser interrogado. Sustenta que a prisão do paciente afronta o art. 9o da Lei n. 13.869/19 (lei de abuso de autoridade), porquanto se tornou crime manter alguém preso quando manifestamente cabível sua soltura ou medida cautelar. Afirma que o paciente é primário, tem residência fixa, ocupação lícita, advogado devidamente constituído demonstrado claramente que a manutenção do somente acusado com decreto de prisão é medida, desnecessária e odiosa. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES, paciente, preso preventivamente em 11/7/2019, por, em tese, integrar organização criminosa especializada em extorquir pessoas que contratavam seus programas sexuais por meio do aplicativo de encontros sexuais denominado “GRINDR” ou “SKOKKA”. Por ocasião dos encontros pessoais, os integrantes do grupo constrangiam as vítimas, mediante grave ameaça e violência física, para que fornecessem seus cartões de crédito, senhas de banco, possibilitando a realização de diversas transações financeiras de alto valor. Com o fim de investigar a atividade delituosa foi desencadeada a “Operação Cilada”, sendo o paciente, juntamente com outras 9 pessoas, denunciado por incurso no art. 157, §2o, II, e art. 158, §1o c/c art. 69, caput, todos do Código Penal e art. 2o da Lei 12.850/13. Consta da denúncia que, no dia 26/1/2019, no Hotel Fusion, situado na Quadra 1, Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF, os réus PAULO ROGÉRIO, SAMUEL JUNIO e CARLOS HENRIQUE, mediante violência física e grave ameaça, constrangeram a vítima FÁBIO ALESSANDRO PADILHA VIANA a fornecer sua senha e cartão de crédito, quando então realizaram várias transações que totalizaram o valor de R$8.000,00, além de entregar seu aparelho celular e documentos pessoais. O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 11/7/2019 pela autoridade policial de Madrid, na Espanha, e, na data de 15/7/2019, aguardava extradição, cujo pedido foi protocolado no Departamento de Recuperação de Ativos e de Cooperação Jurídico Internacional/MJ. A defesa postulou a revogação da prisão preventiva do paciente (preso desde 11/7/2019), com fundamento no excesso de prazo, o que foi indeferido pelo MM. Juiz da 6a Vara Criminal de Brasília nos seguintes termos (processo n. 0735533-43.2019.8.07.0001): “(...) Por fim, em relação a PAULO ROGÉRIO, teve ordem de prisão preventiva cumprida em seu desfavor, porém, encontra-se recolhido na Espanha, tendo este juízo já adotado as medidas necessárias visando sua extradição. Conforme ID 52065339, a Defesa de PAULO ROGÉRIO postula a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Ocorre que no caso dos autos, a instrução criminal não se encerrou em relação a PAULO ROGÉRIO, pois o feito está no aguardo de realização de seu interrogatório, o que se tornará viável tão logo venha a ser extraditado para o Brasil, já recolhido na Espanha. Saliente-se que, em relação aos outros denunciados que estão segregados, a instrução criminal já foi devidamente encerrada, encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, visando à prolação de sentença. Sabe-se ainda que a demora no tramitar da ação, quanto a PAULO ROGÉRIO, deve-se também a ato praticado pelo próprio acusado, que causa embaraços à sua extradição. Conforme se infere do ID 50283807, Página 01, a autoridade policial esclareceu ao juízo que o procedimento extradicional no estrangeiro é, como no Brasil, em regra, processo dotado de ampla defesa e contraditório na mais alta corte do Estado requerido, que resta soberano em sua decisão final de entrega, o que, assim sendo, costuma demandar considerável dilação processual no exterior até final autorização do Governo requerido para retirada do extraditando de seu território. Por vezes, tal prazo é deveras encurtado mediante concordância do extraditando com sua extradição sumária, mas, pelo que chegou a meu conhecimento, tal não foi o caso, HAVENDO PAULO ROGERIO SE OPOSTO EM JUÍZO À EXTRADIÇÃO, devidamente representado por advogado constituído para o feito. (GN) Acrescente-se, por fim, que a prisão do acusado já foi objeto de consideração até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, que negou concessão de ordem em habeas corpus. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva.” In casu, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ademais, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I, do CPP). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador